Tribunal: TJMT
Processo: 0011796-60.2015.8.11.0040
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 0011796-60.2015.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)

Assunto:
[Educação Pré-escolar]

Relator:
EXMA. SRA. DESA
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Redator Designado
: EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MARCIO VIDAL (1º vogal), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2º Vogal), DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (3º vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (4ª vogal)]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), WELLYSON GUILHERME SANTOS DE MOURA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), MPEMT - SORRISO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO; E EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU O ATO SENTENCIAL, NOS TERMOS DOS VOTOS DO 1º VOGAL – DES. MÁRCIO VIDAL, DA 2ª VOGAL – DESA. MARIA EROTIDES KNEIP, DO 3º VOGAL – DES. LUIZ CARLOS DA COSTA E DA 4 ª VOGAL – DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – VAGA EM ESCOLA PRÓXIMA À RESIDÊNCIA – MODALIDADE CEJA (CENTROS DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) – ENSINO REGULAR – FAIXA ETÁRIA ESTABELECIDA DE ACORDO COM A LEI DE DIRETRIZES E BASES – IMPOSSIBILIDADE DE MATRÍCULA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. O atendimento na rede pública de ensino, ofertado por meio de classificação em faixa etária, para fins de matrícula, não fere o direito constitucional do acesso à educação, porque visa organizar o acesso aos diversos níveis de ensino, de acordo com o seu desenvolvimento, que se mede, a princípio, pela faixa etária.

2. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria, nos termos do artigo 37, da Lei 9.349/1996.

APELANTE
- ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO
- MPEMT - SORRISO

Interessados:
WELLYSON GUILHERME SANTOS DE MOURA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO) MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso
, que, nos autos da Ação Civil Pública, com Pedido de Tutela Liminar
nº. 0011796-60.2015.811.0040 (Código 142249)
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para confirmar o direito da tutela de urgência antecipatória, para condenar o requerido a disponibilizarem vaga ao menor W.G.S. DE M. DE O., na Escola Estadual Inácio Chevinski, em série que deverá regularmente cursar, no prazo de 10 (dez) dias, por conseguinte, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação ao ressarcimento de custas e em observância ao princípio da simetria e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deixou de condenar os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios.

O Apelante alega que segundo o Ofício nº 359/2017-SEDUC/SAGI, a Escola Estadual Inácio Chevinski não oferece atendimento para a etapa escolar correspondente à faixa etária de W.G.S. DE M. DE O. (16 anos), vez que contempla apenas o Ensino Regular.

Alega preliminarmente sobre a ausência de interesse processual/agir, visto que na Escola na qual se almeja o aluno seja matriculado não recebe alunas da Faixa Etária do Menor. Segundo a SEDUC, o menor deveria ser matriculado preferencialmente e Centro de Ensino de Jovens e Adultos.

No mérito assevera sobre a validade do ato que estabelece previsão de preferência de matrícula em escolas que ofertam a educação de jovens e adultos aos maiores de 15 anos que cursem o ensino fundamental.

Argumenta ainda, que há Centros de Ensino de Jovens e Adultos de fácil acesso ao menor, a exemplo do CEJA Arão Gomes Bezerra, conforme informações da SEDUC, razão pela qual seu direito de acesso à educação não será prejudicado.

Requer o conhecimento do recurso no Efeito Suspensivo e Devolutivo, bem como o provimento do presente Recurso, a fim de que seja reconhecida a perda superveniente do interesse de agir, com a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente seja reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Às contrarrazões foram apresentas (ID. nº 8107311) rechaçando as teses mencionadas e pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. nº 8695087), manifestou pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelante aduz, em preliminar, a falta de interesse de agir, sob o argumento de que o Ministério Público instruiu a Ação Civil Pública apenas com escopo de compelir o Estado de Mato Grosso a matricular o adolescente W.G.S. DE M. DE O. na Escola Estadual Inário Chevinski, estabelecimento de ensino próximo a sua residência. Entretanto, segundo as informações da Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer por meio do Ofício nº 359/2017-SEDUC/SAGI, a Escola não oferece atendimento para a etapa escolar correspondente à faixa etária, vez que comtempla apenas o Ensino Regular, conforme o ID. nº 8107239.

Sendo assim, haveria patente ausência de interesse processual, visto que não há qualquer utilidade da prestação jurisdicional, na medida em que a Escola na qual se almeja que o aluno seja matriculado só atende Ensino Regular. Devendo o menor ser matriculado preferencialmente em Centro de Ensino de Jovens e Adultos.

Como se sabe, o interesse de agir se evidencia quando presente o trinômio necessidade-utilidade-adequação, ou seja, quando há necessidade da intervenção do Poder Judiciário para dirimir o conflito estabelecido, quando o processo se afigura útil para esse fim, bem como quando o aludido instrumento é adequado para propiciar o resultado almejado pelo Autor.

A esse respeito, transcrevo a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery:

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual. (NERY JUNIOR, Nelson e Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil Extravagante).

Conforme se observa da inicial da Ação Civil Pública, o Apelado requereu o fornecimento de vaga no ensino público na Escola Estadual Inácio Chevinski, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 10.000,00 a ser revertida para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347/85.

A Ação Civil Pública foi instruída com o intuito de pleitear a transferência para a Escola Estadual Inácio Chevinski, a qual fica mais próxima de sua residência, por anteriormente ter abandonado os estudos por estar estudando em escola muito distante a sua residência.

Ademais, conforme bem destacado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, o interesse de agir decorre da Constituição Federal, observada em seu art. 205 e 208 que incumbe-lhe a defesa à educação básica obrigatória e gratuita, para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.

Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

À UNANIMIDADE REJEITOU A PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública, com Pedido de Tutela Liminar
nº. 0011796-60.2015.811.0040 (Código 142249)
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para confirmar o direito da tutela de urgência antecipatória, para condenar o requerido a disponibilizarem vaga ao menor W.G.S. DE M. DE O., na Escola Estadual Inácio Chevinski, em série que deverá regularmente cursar, no prazo de 10 (dez) dias. Em consequência, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Extrai-se dos autos que o menor, por meio do Ministério Público, ajuizou, em
18-12-2015
, Ação Civil Pública, com Pedido de Tutela Liminar, requerendo a transferência do menor para a Escola Estadual Inácio Chevinski, por ser mais próxima de sua residência, visto ter abandonado os estudados por sua antiga Escola ser longe de casa.

O Juízo
a quo
julgou procedente os pedidos formulados na petição inicial, para confirmar o direito da tutela de urgência antecipatória, para condenar o requerido a disponibilizarem vaga ao menor W.G.S. DE M. DE O., na Escola Estadual Inácio Chevinski, em série que deverá regularmente cursar, no prazo de 10 (dez) dias. Em consequência, declarou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Contra esta sentença insurge-se o Apelante.

Pois bem.

Com relação ao artigo 227 da CF dispõe que “é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao
adolescente
e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. [Negritei]

Ademais,
o direito do adolescente é constitucionalmente garantido,
vez que, ao versar sobre o direito à educação, a Carta Magna assegura à educação básica e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade (CF, art. 208, I).

Conforme estabelece o art. 208, I, da CF:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado, mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;.
[Destaquei]

A norma constitucional é repisada no inciso I do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente,
in verbis
:

Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria.

[Destaquei]

Do mesmo modo, o artigo 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n
o.
8.069/90) assegura à criança e ao adolescente o acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua residência,
in verbis:

Artigo 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes:

[...];

V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência.

Assim, como dito alhures, é indiscutível o direito de matrícula e disponibilização
de vaga em Escola, mais próximo à sua residência, pois não deve o menor ficar impossibilitada do exercício do direito subjetivo à educação.

Quanto à alegação de que o adolescente estaria com 16 anos e deveria estudar em Ensino de Jovens e Adultos e não em Ensino Regular, digo que não há na legislação do tema, a obrigatoriedade desse Ensino, mas apenas uma recomendação. Por isso a parte usou a palavra “preferencialmente”.

Quanto a prejudicial interposta pelo
Estado de Mato Grosso
,
REJEITO
a prejudicial do interesse de agir suscitada pelo Requerido, ora Apelante.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO,
ao recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e em sede de Remessa Necessária
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXM. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Peço vista para melhor análise dos autos.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 10 DE FEVEREIRO DE 2020:

A RELATORA REJEITOU A PRELIMINAR. NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICOU A SENTENÇA. PEDIU VISTA O 1º VOGAL – DES. MÁRCIO VIDAL. A 2ª VOGAL – DESA. MARIA EROTIDES KNEIP AGUARDA.

V O T O (VISTA – MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL)

Pedi vista para melhor apreciar o presente Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário, do qual, a Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos o desproveu e manteve incólume a sentença.

O Apelo é interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 11796-60.2015.8.11.0040, julgou procedente os pedidos formulados pelo Ministério Público Estadual, para condenar o requerido a disponibilizar vaga ao menor,
W.G.S. DE M. DE O., na Escola Estadual Inácio Chevinski.

O contexto fático dos autos revela que o Ministério Público, ajuizou, em
18-12-2015
, Ação Civil Pública, com Pedido de Tutela Liminar, objetivando a transferência do menor para a Escola Estadual Inácio Chevinski, por ser mais próxima de sua residência, uma vez que abandonou os estudados por sua antiga Escola ser longe de casa.

Extrai-se das razões recursais que a tese do Recorrente é a de que não é possível cumprir o pedido do Autor, uma vez que, segundo informações da Secretaria de Educação Estadual, a referida escola estadual não oferece vaga para o ano que o Representado deve cursar.

O Recorrido sustenta que não há impedimento de o menor ser matriculado no ensino regular, pois a legislação não o obriga a aderir ao ensino prestado pelo CEJA.

O MM. Magistrado afirmou que a alegação do ente estadual quanto à impossibilidade de cumprimento da decisão não merece acolhida, uma vez que se discute um direito social, que o Estado tem o dever de disponibilizar, independentemente da idade.

Feitas essas considerações, verifica-se que, na presente ação, a discussão limita-se em saber se o menor Representado possui o direito à vaga na Escola Estadual Inácio Chevinski. O Douto Magistrado e a Nobre Relatora entendem que sim.

Entrementes o direito constitucional à educação, vejo que o Recorrente está sendo compelido a cumprir decisão judicial que foge à sua alçada, uma vez que a unidade de no ensino estadual, requerida pelo Recorrido, somente possui o ensino regular, segue a educação comum, com os níveis de ensino e faixas etárias estabelecidas, o que, aparentemente, não se encaixa na condição do menor, porque abandonou os estudos e, possivelmente, não poderá entrar no ano letivo correspondente à sua idade.

Conforme o teor do Ofício n. 359/2017-SEDUC/SAGI, a Secretaria de Educação informou à Procuradoria Estadual que:

A escola solicitada não oferece atendimento para a etapa escolar correspondente a faixa etária do menor nascido em 07/05/2000, 16 anos, pois contempla apenas o Ensino regular, (...).

Neste sentido, o menor deve ser matriculado preferencialmente em Centro de Ensino de Jovens e Adultos, devido a idade em que se encontra, sendo certo que o mesmo já esteve matriculado em Centro de Ensino de Jovens e Adultos, no ano letivo passado, conforme também anexo.

Ademais, informamos que em se tratando de alunos pertencentes ao CEJA, a matrícula é efetuada diretamente na unidade escolar e no presente caso está disponível o CEJA Arão Gomes Bezerra localizado em Sorriso/MT.

A propósito, anoto que os Centros de Educação de Jovens e Adultos – CEJA – objetivam oportunizar um ensino particularizado aos que a ele não tiveram acesso no tempo oportuno.

No caso dos autos, há notícia de que o Recorrido deixou de frequentar a escola, contudo, não há informação de qual é o ano letivo correspondente à sua necessidade de regularizar os seus estudos e concluí-los.

Ademais, dos documentos juntados na ação de base, verifica-se que o Recorrente tentou cumprir a determinação judicial; porém, não possuía os dados necessários do menor para incluí-lo na unidade de ensino escolhida (id n. 8107244, p. 2).

Desse modo, entendo que não há como o Recorrente assumir o compromisso que não pode cumprir, ainda que o menor tenha direito constitucional à educação.

Posto isso, peço vênia à Douta Relatora, para divergir, e PROVEJO o Recurso do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja julgado improcedente o pedido da Ação Civil Pública.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(2ª VOGAL)

Acompanho o voto do Desembargador Márcio Vidal.

EM 02 DE MARÇO DE 2020:

A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA. O 1º VOGAL – DES. MÁRCIO VIDAL PROVEU O RECURSO E RETIFICOU O ATO SENTENCIAL SENDO ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL – DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. EM RAZÃO DA NÃO UNANIMIDADE APLICA-SE A TÉCNICA DE EXTENSÃO DE JULGAMENTO DO ARTIGO 942 CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 30 DE AGOSTO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA
(3º VOGAL – CONV.);

Peço vênia à eminente desembargadora Relatora, Helena Maria Bezerra Ramos, para acompanhar a douta maioria.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(4ª VOGAL – CONV.)

Peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2021